Tribunal: TJDFT
Processo: 0740185-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740185-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PRISCILA LEMOS DE LA FUENTE CORREA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de consulta ao INFOSEG na demanda executória n.o 0704473-76.2024.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). Eis o teor da decisão ora revista: O InfoSeg é sistema utilizado restritamente para os negócios da Segurança Pública, sendo utilizado apenas para buscar dados cadastrais do executado, como endereço, mas não se revela viável para ser utilizado em busca de bens do executado. Assim, indefiro o pedido de pesquisa de bens através deste sistema. Destaca-se que o processo executivo deve observar os princípios da efetividade, da economia processual e da cooperação entre os sujeitos processuais, previsto no art. 6o do CPC, que determina a cooperação mútua entre as partes e o Juízo, não sendo o caso de transferir o ônus de localizar bens penhoráveis ao Judiciário, cabendo ao exequente indicar minimamente a existência de bens penhoráveis. Mantenha-se o feito suspenso, conforme decisão de ID 244110314, proferida em 28/07/2025. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “este agravante não logrou êxito em localizar bens em nome do devedor passível de penhora, de modo que, como última alternativa requereu ao d. juízo a pesquisa de bens e ativos via INFOSEG”; (b) “O INFOSEG é uma ferramenta de integração nacional que permite acesso a diversas bases de dados de órgãos federais e estaduais, incluindo a base DENATRAN/RENAVAM, a qual pode conter registros de veículos que, por falhas de integração ou atualização, não aparecem nas pesquisas realizadas exclusivamente pelo RENAJUD. Além disso, o sistema abrange informações cadastrais da Receita Federal (Pessoa Física e Jurídica), RAIS, CNJ (BNMP), entre outros”; (c) “a utilização do sistema INFOSEG, ainda que por finalidade diversa da sua criação, não se pode considerar como inadequada. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a realização de pesquisa no sistema INFOSEG em busca de bens passíveis de penhora. Preparo recursal recolhido (id 76419965). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastrado em “Cédula de Crédito Bancário”. Pois bem. É necessário que o princípio da predominância do interesse do exequente seja interpretado em conformidade com a norma que assegura que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 6o e 797). Nesse contexto, incumbe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora, buscar o esgotamento dos meios regulares à satisfação do débito e demonstrar a efetividade das medidas pleiteadas, especialmente quando excepcionais (Código de Processo Civil, artigo 798, II, “c”). No caso concreto, constata-se que o e. Juízo de origem já teria deferido várias diligências à localização de bens da parte devedora, como a própria agravante informa em seu recurso (Sisbajud, Renajud, Sniper, Siel), razão pela qual se tornaria insubsistente a alegação de violação ao princípio da cooperação. Isso porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal, especialmente com relação à ineficácia da medida postulada, uma vez que não guarda concreta pertinência à finalidade de satisfação do débito. Além disso, segundo informações disponíveis no portal do Conselho Nacional de Justiça, o sistema Infoseg foi desenvolvido com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. A ferramenta foi otimizada para a realização de pesquisas inteligentes de dados e informações referentes a pessoas, veículos e armas com intuito de oferecer soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho. O Infoseg tem como objetivo reunir dados e informações relevantes para a segurança pública, com o propósito de apoiar as iniciativas do Ministério da Justiça na criação de uma base estatística nacional, composta por informações provenientes das forças de segurança pública e outras áreas de interesse. Ele não se destina a ajudar o credor na localização de bens passíveis de penhora. Por força do princípio da eficiência deve o julgador, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Nesse viés, a despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, não se mostra razoável ou efetiva a pesquisa patrimonial por meio do sistema Infoseg. Sobre o tema, colaciono precedentes[NG1] deste e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. NOVA CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. E-RIDF. SINESP/INFOSEG. SNIPER. III - O sistema Sinesp/Infoseg não se destina à busca de bens penhoráveis. Mantido o indeferimento. (...) VI - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1901105, 07201331620248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Sexta Turma Cível, DJE: 16.8.2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. CONSULTAS ANTERIORES. INFRUTÍFERAS. EFETIVIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. NÃO COMPROVADA. PESQUISA INFOSEG. INUTILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 6. Extrai-se do portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça que o Infoseg constitui sistema de pesquisa que tem a "a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil". Além disso, "sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho". 7. Considerada a inutilidade do referido sistema para alcance do objetivo pretendido pelo credor/recorrente - localização de bens penhoráveis em nome dos devedores/recorridos - revela-se impertinente sua realização na espécie. Decisão agravada mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1906228, 07207463620248070000, Relator(a): SANDRA REVES, Sétima Turma Cível, DJE: 2.9.2024) No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator